Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-67.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO. PRODUTO. RESTITUIÇÃO. VALORES PAGOS. DANOS. MATERIAL. MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício do produto. O financiamento com garantia de alienação fiduciária tem natureza acessória e sofre influências do contrato principal de compra e venda do veículo.
2. A infiltração de água em veículo novo constitui hipótese de vício de qualidade do produto.
3. O consumidor tem a prerrogativa legal, instituída pelo art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, de optar pela restituição imediata do valor pago sem prejuízo das eventuais perdas e danos quando o vício do produto não for sanado no prazo de trinta (30) dias.
4. Os custos do consumidor com transporte, ocorridos durante o período da permanência de veículo na concessionária para reparação de vício do produto, devem ser indenizados.
5. O vício do produto não sanado no prazo estipulado pelo art. 18, § 1o, do Código de Processo Civil, em razão de sucessivas falhas técnicas do serviço e que ocasionem transtornos ao consumidor, viola os direitos da personalidade, a ensejar o respectivo dever de reparação.
6. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelações das rés desprovidas.
8. Apelação do autor provida.